Tribunal: STF
Processo: HC 120395
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: Agravo regimental. Habeas corpus. Intimação de sessão de julgamento em nome de advogado falecido dois anos antes. Defesa patrocinada por mais de um advogado. Ausência de nulidade. 1. A decisão agravada está em conformidade com a previsão legal e regimental de julgamento monocrático de pedidos contrários à orientação predominante no Tribunal (art. 38 da Lei nº 8.038/1990 e art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF). 2. A parte não pode arguir a nulidade para a qual tenha concorrido. 3. No caso, a publicação da pauta de julgamento em nome de advogado falecido há dois anos não gera nulidade, tendo em vista que competia ao outro defensor constituído a comunicação oportuna do falecimento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.